Tribunal: STF
Processo: ARE 1590639
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental. Inadmissão de recurso extraordinário. Ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Súmula 287/STF. Agravo regimental desprovido.

    I. CASO EM EXAME

     1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF e na Súmula 287/STF, em razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário, o qual fora obstado por: (i) natureza eminentemente infraconstitucional da controvérsia; (ii) necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, circunstância que atrai a incidência da Súmula 279/STF; (iii) ausência de prequestionamento; e (iv) incidência da Súmula 284/STF. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 284/STF e requer o regular processamento do recurso extraordinário.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

     2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos autônomos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, notadamente o óbice relativo à deficiência na sua fundamentação.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o agravo deve impugnar, de modo específico, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, sob pena de incidência da Súmula 287/STF.

    4. A parte agravante não atacou o fundamento de que o recurso extraordinário seria incabível diante da deficiência da fundamentação. 

    5. O entendimento reiterado da Corte considera inviável o processamento de recurso quando ausente a impugnação integral dos fundamentos de inadmissibilidade, o que justifica a manutenção da decisão agravada.

    6. A impugnação tardia de fundamento não oportunamente atacado não afasta a preclusão já consumada.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo regimental não provido.